Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Apelação cível. Ação de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais. CPC 85, § 18. Acórdão que reformou a sentença apenas na demanda principal. Manutenção da improcedência da reconvenção quando do julgamento da apelação. Não ocorrência de omissão no acórdão referente ao direito aos honorários sucumbenciais, pois indevida a fixação em favor do patrono do reconvinte.